Tribunal: TJSP
Processo: 0018195-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Objetiva a defesa a saída antecipada ou a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista a pandemia da COVID-19. Razão não lhe assiste. O remédio heroico não é instrumento adequado para guerrear decisões proferidas em sede de execução de pena, salvo quando a ilegalidade é latente, ou teratológica, o que não se verifica nos autos. Pedido de prisão domiciliar.

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Objetiva a defesa a saída antecipada ou a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista a pandemia da COVID-19. Razão não lhe assiste. O remédio heroico não é instrumento adequado para guerrear decisões proferidas em sede de execução de pena, salvo quando a ilegalidade é latente, ou teratológica, o que não se verifica nos autos. Pedido de prisão domiciliar. Recomendação n. o 62/2020 do CNJ que não se aplica automaticamente. Paciente recebendo atendimento médico dentro do presídio e apresentando bom estado geral. Medidas profiláticas adotadas pelos estabelecimentos prisionais. Pedido de saída antecipada não sopesado pelo magistrado de piso. Supressão de instância. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0018195-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é paciente GLEIDSON
HENRIQUE LÚCIO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem
impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
PÉRICLES PIZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0018195-38.2020.8.26.0000 -Voto no 40.888
2
Habeas Corpus Criminal no 0018195-38.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Gleidson Henrique Lúcio
Comarca: Itu
Voto no 40.888
Habeas Corpus. Execução Penal. Objetiva a defesa a saída
antecipada ou a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista a
pandemia da COVID-19. Razão não lhe assiste. O remédio heroico
não é instrumento adequado para guerrear decisões proferidas em
sede de execução de pena, salvo quando a ilegalidade é latente, ou
teratológica, o que não se verifica nos autos. Pedido de prisão
domiciliar. Recomendação n. o 62/2020 do CNJ que não se aplica
automaticamente. Paciente recebendo atendimento médico dentro
do presídio e apresentando bom estado geral. Medidas profiláticas
adotadas pelos estabelecimentos prisionais. Pedido de saída
antecipada não sopesado pelo magistrado de piso. Supressão de
instância. Ordem denegada.
I A Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetra a
presente ordem de habeas corpus coletivo, com pedido liminar, em favor de
GLEIDSON HENRIQUE LÚCIO e de diversos outros sentenciados que cumprem
pena no Centro de Progressão Penitenciária de Porto Feliz, integrantes do grupo de
risco para COVID-19, sob alegação de que padecem de ilegal constrangimento por
parte do Magistrado da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Itu, que
indeferiu seus pedidos de prisão domiciliar e saída antecipada.
Referido writ, autuado sob o no 2097346-19.2020.8.26.0000, foi
distribuído inicialmente ao ilustre Presidente da Seção de Direito Criminal,
Desembargador GUILHERME STRENGER, o qual indeferiu liminarmente o
processamento do feito (fls. 422/449).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0018195-38.2020.8.26.0000 -Voto no 40.888
3
Todavia, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede do
Habeas Corpus no 583.192/SP, determinou a remessa dos autos a este Egrégio
Tribunal para que se procedesse ao julgamento do remédio heroico (fls. 468/473).
Destarte, com fundamento no art. 105 do Regimento Interno
desta Corte, determinou-se que a situação jurídica de cada um dos pacientes deveria
ser analisada pelos Desembargadores preventos, se houvesse (fls. 475/476,
479,498/499 e 536/538).
Assim, os autos foram desmembrados, sendo conclusos a este
Relator apenas para apreciação do habeas corpus em relação ao paciente GLEISON
Execução n. o 1002787-05.2020.8.26.0286 (fls. 540/541).
Indeferida a liminar, acompanhado das informações, opinou a
douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não conhecimento do writ ou, se
conhecido, pela denegação da ordem (cf. fls. 558/565).
II Infere-se dos autos que o ora paciente está a descontar pena
de 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime
prisional semiaberto, no CPP de Porto Feliz (cf. fls. 184/189).
Durante a expiação da reprimenda, a defesa pleiteou a
concessão de prisão domiciliar, tendo em vista a pandemia da COVID-19, restando
seu pedido indeferido na data de 11 de maio de 2020 (cf. fls. 198/201 e 554).
Daí a impetração do writ.
Alega a impetrante, em síntese, com base na Recomendação no
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, fazer jus o paciente aos pleitos, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0018195-38.2020.8.26.0000 -Voto no 40.888
4
que integraria o grupo de risco da COVID-19 por possuir bronquite asmática. Aduz,
ainda, estar o paciente recluso em presídio superlotado e sem condições de higiene
adequadas, ambiente favorável à propagação do mencionado vírus (cf. fls. 01/21).
Em que pesem as razões deduzidas e a gravidade da referida
pandemia, não há como acolher os pleitos deduzidos.
Isso porque, em regra, o remédio heroico não é instrumento
hábil a verificar o preenchimento ou não dos requisitos necessários à concessão de
benefícios prisionais ou guerrear as decisões proferidas no curso da execução penal,
salvo quando a ilegalidade é latente, ou teratológica, o que não se verifica no caso
dos autos.
Com efeito, conforme já destacado em sede de liminar, é certo
que o Conselho Nacional de Justiça sugeriu diversas medidas para a prevenção da
COVID-19 dentro do sistema prisional, no entanto, sua aplicação não é impositiva,
de plano, a todos e quaisquer casos, devendo ser analisada pontualmente, conforme
as circunstâncias concretas.
In casu, não obstante GLEIDSON seja portador de bronquite
asmática, não restou comprovado que possui estado de saúde debilitado, nem
mesmo que o estabelecimento prisional no qual se encontra não tem condições de
lhe fornecer tratamento médico adequado.
Em verdade, conforme se constata do relatório médico
acostado, o paciente apresenta quadro clínico estável e faz uso regular das
medicações necessárias, mantendo, ainda, acompanhamento médico na unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0018195-38.2020.8.26.0000 -Voto no 40.888
5
prisional (cf. fl. 191).
Além disso, conforme ressaltou o douto Procurador-Geral de
Justiça em seu parecer, é certo que os estabelecimentos prisionais têm adotado as
medidas profiláticas necessárias para minimizar a transmissão do referido vírus:
“Registre-se que foram adotadas medidas preventivas contra a
propagação da infecção pelo novo corona vírus (Covid-19) no
âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por
parte do poder público, como se depreende da Recomendação
no 62, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, e da Portaria
Interministerial no 7, publicada em 18/03/2020, pelos
Ministérios da Justiça e da Saúde para o enfrentamento da
situação emergencial. Figuram como já implementadas nos
presídios paulistas, entre outras, a suspensão de visitas, o
monitoramento diário da saúde de custodiados incluídos nos
grupos de risco, o isolamento de possíveis infectados ou seu
encaminhamento ao serviço de saúde municipal, a triagem dos
novos presos, a suspensão de atividades intramuros que
possam resultar em aglomeração de pessoas e a suspensão de
entrega presencial de itens aos reeducandos” (cf. fl. 561).
No mais, no tocante ao pleito de saída antecipada, conforme se
infere dos autos, tal pedido sequer foi analisado pelo Juízo das Execuções.
É cediço que não pode este Tribunal avaliar, originariamente, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0018195-38.2020.8.26.0000 -Voto no 40.888
6
cabimento ou não de benefícios prisionais, antes destes serem sopesadas pelo
Magistrado a quo, o que importaria em supressão de instância e adviria, em última
análise, em prejuízo do próprio paciente. Em sendo assim, a concessão ou não da
saída antecipada é questão que deve ser analisada pelo magistrado de primeiro grau.
Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de
poder infligido ao ora paciente e passível de correção nesta via.
Ante o exposto, denego a ordem impetrada.
PÉRICLES PIZA
Relator